Tribunal: TJBA
Processo: 8143149-31.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8143149-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MADSON DA SILVA SOUSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES DE OUTROS CARGOS SEM A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007.
EFETIVO EXERCÍCIO DE CARGO SUBSTITUÍDO. DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICONAL
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE SE IMPÕE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II DO CPC). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Não há nos autos comprovação de pagamento da verba salarial reclamada pelo Autor, restando inconteste que o servidor pública, apesar de ter prestado o serviço, não recebeu a contraprestação esperada do ente público.

Comprovado o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento da parcela reclamada, correto está o capítulo da sentença que determinou o pagamento da remuneração ao servidor, eis que, nos lindes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA

nº
8000471-18.2021.8.05.0198,
da Comarca de Salvador, em que são interessados o
6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

e
PAULO CESAR XAVIER LIMA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA RECORRIDA EM NECESSÁRIO REEXAME
, nos termos do voto condutor.